Tribunal: STF
Processo: Rcl 90051
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação por entender que,

“[e]stando controvertido, no Processo nº 1001514-53.2014.5.02.0501, ato demissional praticado pela Prodesp em 2012; bem como por estar a solução no caso concreto orientada por diretriz jurisprudencial obrigatória do STF adstrita à atuação da Emprese Brasileira de Correios e Telégrafos (Tema nº 131 da RG, vinculado ao RE nº 589.998) e em colisão com a modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG, justifica-se a intervenção desta Suprema Corte, em sede reclamatória, a fim de que a solução no caso concreto se coadune com a sistemática de precedentes obrigatórios, preservando-se a segurança jurídica e da uniformidade de tratamento da temática constitucional.” (e-doc. 10, p. 6)

A embargante sustenta que há “omissão relevante quanto ao alcance lógico da providência jurisdicional adotada, especialmente diante da fundamentação expendida e da natureza vinculante e pacífica da tese firmada no Tema nº 1.022”, uma vez que foi reconhecido  

“(i) a dispensa ocorreu em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF; (ii) a exigência de motivação não era juridicamente aplicável à época dos fatos; (iii) a decisão reclamada incorreu em afronta direta à modulação de efeitos deliberada pelo Plenário, mostra-se necessário esclarecer se a determinação de nova apreciação da causa pelo TRT da 2ª Região atende, de forma plena, à finalidade da Reclamação Constitucional, ou se, à luz do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, seria possível o julgamento definitivo da controvérsia, com o afastamento do vício reconhecido, e a consequente cassação da referida decisão, julgando a ação improcedente em face da Prodesp.” (e-doc. 13, p. 2 - grifei)

Expõe que é necessário “esclarecimento quanto à extensão da tutela concedida” e que 

“[a] omissão ora apontada não importa rediscussão do mérito, mas visa tão somente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se a perpetuação de controvérsia já definitivamente solucionada pelo Plenário desta Corte.” (e-doc. 13, p. 2)

Requer, por fim,

“o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se o alcance da decisão proferida, especialmente quanto à possibilidade de julgamento definitivo da controvérsia, à luz do art. 161, parágrafo único, do RISTF, sem qualquer pretensão de modificação indevida do julgado, mas apenas de sua adequada integração.” (e-doc. 13, p. 2)

É o relatório. Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
Ao decidir liminarmente a ação, assentei que, por estar a solução no caso concreto orientada por diretriz jurisprudencial obrigatória do STF, adstrita à atuação da Emprese Brasileira de Correios e Telégrafos (Tema nº 131 da RG, vinculado ao RE nº 589.998) e em colisão com a modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG, justifica-se a intervenção desta Suprema Corte, em sede reclamatória, a fim de que a solução no caso concreto se coadune com a sistemática de precedentes obrigatórios, preservando-se a segurança jurídica e da uniformidade de tratamento da temática constitucional.
Nas razões do recurso, embora a parte suscite omissões na decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, não estão presentes os vícios apontados na decisão embargada. Isso porque, na presente reclamação, determinei que o TST adote providências para devolução dos autos ao TRT 2 e que a Corte Regional realize novo julgamento de mérito à luz do paradigma desta Suprema Corte, qual seja, o Tema nº 1.022 da RG. (e-doc. 10)
Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:

“Compulsados os autos, verifico que a reintegração de Robson Dagmar Zanato Pedroso (ora parte beneficiária) ao emprego público nos quadros da Prodesp (ora reclamante) decorre da declaração de nulidade do ato demissional, estando a decisão do TRT 2 assim fundamentada:
‘A dispensa imotivada - aqui, no sentido de que não se inspirou em qualquer razão de interesse público - efetivamente é nula, impondo-se, por consequência, a reintegração do autor, e o pagamento dos salários e demais direitos, até o efetivo retorno ao emprego. Nesse sentido pronunciou-se recentemente o C. STF, em decisão plenária (20/03/2013), que teve como relator o Ministro Ricardo Lewandowski (RE nº 589998), concluindo pela nulidade da dispensa de empregado de estatal pela ausência do requisito constitucional da motivação do ato. Considerando que a OJ 247, I, da SDI-1 do C. TST. data de 2007, tenho por inespecífico à hipótese este verbete.’ (e-doc. 4, p. 268)
Destaco, ainda, que houve interposição de recurso de revista questionando o mérito da solução, ao qual foi negado seguimento após o TRT 2 rejeitar o pedido de sobrestamento do feito apoiado em decisão de suspensão nacional de processos exarada pelo STF no RE nº 589.998 (vinculado ao Tema nº 131 da RG) com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (e-doc. 4, pp. 330 e 331); bem como que a Corte Regional manteve o óbice ao processamento do recurso de revista por ausência de divergência jurisprudencial que justificasse após rejeitar os embargos declaratórios opostos pela Prodesp reforçando o reconhecimento da repercussão geral do debate constitucional atinente ao fundamento da obrigatoriedade de fundamentação do ato demissional de empregado público, com ordem nacional de suspensão de feitos sobre a matéria.
Registro, ainda, que, em agravo de instrumento (e-doc. 4, pp. 342 a 358), foram novamente suscitados pela Prodesp i) o debate da óptica de existir decisão do STF reconhecendo a repercussão geral e determinando a suspensão nacional de processos no RE nº 589.998 (vinculado ao Tema nº 131 da RG), ii) a violação aos arts. 37 e 173, §1º, inc. II, da CF/88 e iii) a divergência da solução no caso concreto com entendimento jurisprudencial consolidado na Justiça do trabalho por meio de Orientação Jurisprudencial editada pelo TST.
A presente reclamação é ajuizada pela Prodesp, após o TST não conhecer do debate constitucional sobre a obrigatoriedade de motivação do ato de demissão de empregado público contratado após aprovação em concurso (afirmada em acórdão do TRT 2), impondo óbice formal em sede de agravo de instrumento em recurso de revista pelo seguinte fundamento:
‘I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. TRANSCENDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. 1 - A matéria do recurso de revista não foi examinada no despacho denegatório proferido pelo TRT e a parte não opôs embargos de declaração, apresentando diretamente o agravo de instrumento (Instrução Normativa nº 40/2016 do TST). 2 - Nessa hipótese, fica configurado o óbice da preclusão. Prejudicada a análise da transcendência. 3 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.’
A recusa do TST em conhecer do debate constitucional incidente à decisão do TRT 2 que determinou a reintegração no emprego público por ausência de motivação do ato demissional, opondo óbice formal ao processamento do recurso de revista, seguida da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da RG, constitui subterfúgio à observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte mediante interpretação conjunta das diretrizes dos Temas nºs 131 e 1.022 da Repercussão Geral, a qual fundamentou a modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG) a partir da premissa de que o entendimento no RE nº 589.998 orienta tão somente a atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
Dessa óptica, a decisão no  RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG) foi modulada, afirmando o STF que o ‘dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados’ impõe-se “[às] empresas públicas [que não a ECT] e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial’, ‘a partir da publicação da ata de julgamento’, ocorrida em 4/3/24.
Isso porque esta Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:
‘15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório.
[...]
18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro.
19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’. 
20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.’ (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24) 
De se ver, portanto, que o efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da prescindibilidade da motivação do ato demissional (ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cuja prática estaria orientada pela tese do Tema nº 131 da RG).
Estando controvertido, no Processo nº 1001514-53.2014.5.02.0501, ato demissional praticado pela Prodesp em 2012; bem como por estar a solução no caso concreto orientada por diretriz jurisprudencial obrigatória do STF adstrita à atuação da Emprese Brasileira de Correios e Telégrafos (Tema nº 131 da RG, vinculado ao RE nº 589.998) e em colisão com a modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG, justifica-se a intervenção desta Suprema Corte, em sede reclamatória, a fim de que a solução no caso concreto se coadune com a sistemática de precedentes obrigatórios, preservando-se a segurança jurídica e da uniformidade de tratamento da temática constitucional.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões do TST e do TRT 2 no Processo nº 1001514-53.2014.5.02.0501, determinando à Corte Superior que adote providências para devolução dos autos ao TRT 2 e à Corte Regional que proceda a nova apreciação da causa à luz das diretrizes do Tema nº 1.022 da RG.
Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.” (e-doc. 10)

Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º e no art. 1.026, § 2º, ambos do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente